Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721679-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, suscitante, e suscitado o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. O Juízo suscitado declinou da competência (ID 17523900 – pgs. 46/47) sob o fundamento de que nenhuma das partes teria domicílio na Circunscrição de Brasília. Afirmou que os litigantes devem observar as regras de competência previstas em lei e não podem escolher de acordo com sua conveniência. Por sua vez, o Juízo suscitante (ID 17523898 – pgs. 2/11) entendeu que, por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, não poderia ocorrer o declínio de ofício, consoante Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive destacando que o autor é consumidor e elegeu o foro que melhor lhe atende na busca de seu direito. Asseverou que, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, de modo que a modificação da competência somente poderia ocorrer por meio de alegação de incompetência pelos interessados, sob pena de prorrogação. É o relatório. Decido. A teor do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do CPC, o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar ação de conhecimento proposta por consumidor em face de instituição financeira, com vistas a obstar descontos em folha de pagamento referente a contrato de empréstimo, bem como a não inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Com razão o douto Juízo suscitante. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a competência relativa não pode ser declinada de ofício. No caso, verifico que o Juízo suscitado instou o autor a se manifestar, a fim de esclarecer a razão do ajuizamento da demanda na Circunscrição de Brasília, tendo este afirmado que o Banco réu tem filial no Plano Piloto, mais precisamente no Setor Comercial Sul, pugnando pela manutenção dos autos no foro de Brasília (ID 17523900 – pg. 44). Assim, sobreveio a decisão declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga. Nos termos do enunciado 33/STJ, em se tratando de incompetência relativa é vedado o declínio de ofício pelo magistrado. Ademais, a inexistência de pedido de remessa dos autos para Taguatinga, domicílio do consumidor, após ser inquirido pelo Juízo suscitado, implica violação ao princípio do juiz natural. Esse entendimento está também contido no Verbete 23 do rol de súmulas deste egrégio Tribunal, que tem a seguinte redação: "Súmula 23. Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência." Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Colham-se recentes julgados acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CONTROLE EX OFFICIO. DESCABIMENTO. I. De acordo com a Súmula 23 do TJDFT, "Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". II. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1253850, 07093743220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio insculpido no artigo 6°, VIII, do CDC e se materializa pela circunstância de o Juízo do domicílio do consumidor ser competente para julgar o feito. Não obstante, a opção pelo regramento especial deve ser conferida ao consumidor, não sendo imperativo que o processamento do feito se dê em seu domicílio. 2. Na condição de autor, no entanto, pode o consumidor optar pelo foro que lhe for mais conveniente dentre aqueles possíveis (domicílio do autor, do réu, lugar convencionado em contrato), hipóteses em que a competência do foro escolhido será relativa, impossibilitando a sua declinação de ofício. 3. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3.1 A matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a sua declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 63 e 64, do Código de Processo Civil. 4. Competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1268745, 07140468320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INSTRUMENTAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE A COMPETÊNCIA SER DECLINADA DE OFÍCIO. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. EXCEÇÕES NÃO VERIFICADAS NO CASO. COMPETÊNCIA MANTIDA NA VARA DE AJUIZAMENTO INICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, não obstante não esteja expressamente elencado no rol estampado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, admite-se a interposição de agravo de instrumento em desfavor de decisões relacionadas à definição de competência. 2. É vedado, em sede de agravo de instrumento, analisar matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, tratando-se de relação de consumo, a compreensão da competência como absoluta com a possibilidade de ser declinada de ofício (afastamento da súmula 33 daquela Corte Superior) deve ser assimilada à luz do interesse do consumidor. 4. Destarte, figurando como autor, o consumidor terá a opção de escolha quanto ao local de ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, exceção. 5. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta". Não se evidenciando, no caso em concreto, qualquer hipótese que se amolde nas mencionadas exceções, equivocada a r. decisão que determinou a remessa dos autos para outra circunscrição judiciária. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1269281, 07126637020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Desse modo, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador